Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES. RECEITA FEDERAL. DECRED. DIMOF. DIMOB. DOI. DITR. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA CONVERSÃO EM DINHEIRO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados.
5. A Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora em razão da inexistência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a sua conversão em dinheiro.
6. Recurso conhecido e não provido.